Tribunal: TJBA
Processo: 8086255-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086255-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEILANE MOREIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou ter tido seu nome indevidamente registrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central por iniciativa do banco réu, sem autorização ou notificação prévia, o que lhe causou abalo de crédito. O pedido visava à exclusão do registro e à condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícita a inclusão de informações da consumidora no SCR sem notificação prévia pelo credor; (ii) determinar se a referida conduta enseja dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome do consumidor em sistemas de informação creditícia, como o SCR, exige notificação prévia, nos termos do art. 43, §2º, do CDC, sendo essa obrigação extensível ao credor, conforme jurisprudência consolidada e doutrina especializada.

Embora constatada a ausência de notificação prévia, a autora não logrou comprovar que o registro específico impugnado foi o único ou principal fator a impactar negativamente seu histórico de crédito, tampouco demonstrou que o fato causou, de forma autônoma, abalo à honra ou imagem.

A aplicação da Súmula 385 do STJ — que afasta a indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima — se mostra adequada ao caso concreto, tendo em vista a existência de outras restrições no SCR, independentemente da natureza distinta em relação a cadastros como SPC e SERASA.

O SCR possui natureza pública e informativa, sendo acessado mediante autorização do consumidor, o que mitiga seu caráter de restrição de crédito. Ainda que tenha efeitos similares, não se trata de cadastro tradicional de inadimplência.

A ausência de prova do efetivo dano moral impede a reparação pleiteada, não sendo cabível presumir constrangimento com base apenas na existência do registro no SCR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8086255-64.2024.8.05.0001
, em que é apelante
LEILANE MOREIRA DOS REIS
e apelado
BANCO BV S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no Sistema

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)